Tribunal: TJSP
Processo: 2168872-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que submeteu o PRECATÓRIO no 0005284-34.2017.8.26.0053/07 ao regramento imposto pela Lei Estadual no 17.205/2019, que limitou o teto das Obrigações de Pequeno Valor/OPV em 440,214851 UFESPs e vedou o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que submeteu o PRECATÓRIO no 0005284-34.2017.8.26.0053/07 ao regramento imposto pela Lei Estadual no 17.205/2019, que limitou o teto das Obrigações de Pequeno Valor/OPV em 440,214851 UFESPs e vedou o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição - INADMISSIBILIDADE – Não obstante a matéria em debate ser objeto de repercussão geral perante o E. Supremo Tribunal Federal, Tema no 792, RE no 729.107/DF, inexiste determinação de suspensão dos processos em curso – Título executivo transitado em julgado em 14 de setembro de 2016 ou seja, muito anterior à vigência da Lei estadual no 17.205/2019, que se deu na data de sua publicação – Respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis - Precedentes desta C. Nona Câmara de Direito Público e desta E. Corte de Justiça – UNICIDADE DO RECURSO – Descabimento da pretensão dos recorrentes de oferecimento de um único agravo de instrumento a abarcar todas as 17 (dezessete) decisões proferidas em precatórios diversos, mostrando-se imperiosa a interposição de quantos recursos necessários a enfrentar as tantas quantas distintas decisões - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168872-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AURORA
FERREIRA DE SOUZA, WILSON FERREIRA DE MELO, IVONE JACOMINI
MACEDO, RUBENS ANTONIO SAMPAIO, LUCELIA DAS GRACAS R P UBIALI,
JACOMO
JOAO
RAILE
PASSARELLI,
IOLANDA
APARECIDA
RAILE
PASSARELLI TONHATI, OCTAYDES RODRIGUES, MARIA DE LOURDES
FERREIRA, MARIA BORGES VIEIRA, ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA, JOÃO
BENJAMIN DOS SANTOS, JACIRA FAVARÃO GARRIDO, JAIR COPPOLA,
ANTONIO FARIA, ANTONIO DUARTE, ANA TEREZA BRUNHARA BERNARDES,
ALTINA LUGLIO, ANA PAULA VEIGA CORREA, MARCELINO PEREIRA VEIGA
(CAUSA PRÓPRIA), FRANCILENE PEREIRA VEIGA (CAUSA PRÓPRIA), ANA
RITA PEREIRA VEIGA (CAUSA PRÓPRIA), CLAUDINÉIA PEREIRA VEIGA
(CAUSA PRÓPRIA), NILVA APARECIDA DOS SANTOS LEPE NOGUEIRA (CAUSA
PRÓPRIA), PAULO PEREIRA VEIGA (CAUSA PRÓPRIA), MARLON ANTONIO
LEPE DE SOUZA (CAUSA PRÓPRIA), MAYCON ANTONIO LEPE SOUZA (CAUSA
PRÓPRIA) e NILZA DOS SANTOS LEPE (CAUSA PRÓPRIA), é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso, v. u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168872-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29657-JV
2
VOTO No 29.657 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168872-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARIA BORGES VIEIRA E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Insurgência contra decisão que submeteu o
PRECATÓRIO no 0005284-34.2017.8.26.0053/07 ao regramento
imposto pela Lei Estadual no 17.205/2019, que limitou o teto das
Obrigações de Pequeno Valor/OPV em 440,214851 UFESPs e
vedou o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins
de enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição -
INADMISSIBILIDADE Não obstante a matéria em debate ser
objeto de repercussão geral perante o E. Supremo Tribunal
Federal, Tema no 792, RE no 729.107/DF, inexiste determinação
de suspensão dos processos em curso Título executivo transitado
em julgado em 14 de setembro de 2016 ou seja, muito anterior à
vigência da Lei estadual no 17.205/2019, que se deu na data de sua
publicação Respeito aos princípios da segurança jurídica e da
irretroatividade das leis - Precedentes desta C. Nona Câmara de
Direito Público e desta E. Corte de Justiça UNICIDADE DO
RECURSO
Descabimento da pretensão dos recorrentes de
oferecimento de um único agravo de instrumento a abarcar todas
as 17 (dezessete) decisões proferidas em precatórios diversos,
mostrando-se imperiosa a interposição de quantos recursos
necessários a enfrentar as tantas quantas distintas decisões -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por Maria Borges Vieira e Outros, nos autos
do PRECATÓRIO no 0005284-34.2017.8.26.0053/07, ajuizado em face
da Fazenda do Estado de São Paulo, insurgindo-se contra a r. decisão de
fls.
382/390,
que
submeteu
o
referido
Ofício
Requisitório
no
0005284-34.2017.8.26.0053/07, ao regramento imposto pela Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168872-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29657-JV
3
no 17.205/2019.
Sustentam os agravantes, em síntese, a possibilidade
de oferecimento de um único agravo de instrumento contra as 17
(dezessete) decisões proferidas nos 17 (dezessete) incidentes suscitados
no mesmo Cumprimento de Sentença. Alegam ser descabida a
submissão dos precatórios à incidência da Lei Estadual no 17.205/2019,
pois o título executivo transitou em julgado antes de sua vigência.
Postulam a concessão do efeito suspensivo e o posterior provimento
recurso (fls. 01/10).
Deferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
informações do mm. juiz da causa (fls. 12/13).
A Fazenda do Estado/agravada ofereceu resposta (fls.
24/28).
É o relatório.
Preambularmente, ante a falta de previsão legal para
tanto e em homenagem ao princípio da unicidade do recurso, segundo o
qual para cada decisão há um recurso, revela-se descabida a pretensão
dos recorrentes de oferecimento de um único agravo de instrumento que
englobe todas as 17 (dezessete) decisões proferidas em 17 (dezessete)
precatórios diversos.
Desta feita, através deste recurso, Agravo de
Instrumento no 2168872-46.2020.8.26.0000, será apreciada tão-somente
à r. decisão de fls. 382/390, proferida no Ofício Requisitório no
0005284-34.2017.8.26.0053/07, sendo imperiosa a interposição pelos
recorrentes de quantos recursos necessários a enfrentar as tantas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168872-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29657-JV
4
quantas
distintas
decisões
proferidas
nos
demais
precatórios
mencionados nas razões recursais.
Indefiro, pois, o pedido de fl. 03, item 1, das razões
recursais;
No mais, merece reforma a r. decisão agravada.
Senão, vejamos.
Cuida-se de cumprimento de título judicial constituído
nos autos da Ação Ordinária - Processo n. 0010994-45.2011.8.26.0053,
da Relatoria do Des. José Maria Câmara (fls. 182/190 e fls. 194/197), em
fase de Cumprimento de Sentença.
Cinge-se o presente instrumento à possibilidade, ou
não,
da
submissão
do
Ofício
Requisitório
no
0005284-34.2017.8.26.0053/07, expedido nos autos do Cumprimento de
Sentença no 0005284-34.2017.8.26.0053, ao regramento imposto pela
Lei Estadual no 17.205/2019, publicada em 08 de novembro de 2019, que
limitou o teto das Obrigações de Pequeno Valor/OPV em 440,214851
UFESPs e vedou o fracionamento ou quebra do valor da execução para
fins de enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição. Pois
bem.
O Estado de São Paulo aprovou, em 07 de novembro
de 2019, a Lei 17.205/2019, que estabelece, para fins de requisição
direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e
Universidades estaduais, o teto para pagamento das Obrigações de
Pequeno Valor/OPV, nos termos do § 3o do artigo 100 da Constituição
Federal, no valor equivalente à 440,214851 UFESPs, reduzindo, dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168872-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29657-JV
5
forma, em 61% (sessenta e um por cento) o valor limite das obrigações
de pequeno valor que era de R$ 30.119,20 (trinta mil, cento e dezenove
reais e vinte centavos) para R$ 11.678,90 (onze mil, seiscentos e
setenta e oito reais e noventa centavos), e vedou o fracionamento ou
quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela
nessa modalidade de requisição:
Artigo 1o - Nos termos e para os fins de requisição direta
à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias,
Fundações e Universidades estaduais, como disposto no
§ 3o do artigo 100 da Constituição Federal, serão
consideradas, como obrigações de pequeno valor, as
condenações judiciais em relação às quais não penda
recurso nem qualquer outra medida de defesa, cujo valor
individual do credor, na data da sua conta de liquidação,
independentemente da natureza do crédito, seja igual ou
inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESPs, da mesma data, vedado o fracionamento
ou quebra do valor da execução para fins de
enquadramento
de
parcela
nessa
modalidade
de
requisição.
Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e
irretratável, ao valor que exceder o limite definido no
“caput” deste artigo, fica facultada aos credores a opção
pela requisição direta de seus créditos, na forma desta
lei.
Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, produzindo efeitos imediatos e revogando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168872-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29657-JV
6
disposições em contrário.
Palácio dos Bandeirantes, 07 de novembro de 2019 (g.n.).
No entanto, não parece admissível a submissão do
presente Cumprimento de Sentença ao regramento imposto pela
legislação acima transcrita.
Isto porque, da análise dos autos principais
constata-se que o título executivo transitou em julgado em 14 de
setembro de 2016 (fl. 298 daqueles autos).
Já a referida Lei Estadual no 17.205/2019 entrou em
vigor em 08 de novembro de 2019, data de sua publicação.
Desse modo, em que pese a aplicabilidade imediata
prevista no artigo 2o, da Lei Estadual no 17.205/2019, certo é que o termo
inicial de sua vigência é posterior à data do trânsito em julgado do título
judicial ora exequendo, mostrando-se de rigor, portanto, obediência ao
princípio da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, não havendo,
pois, como se admitir que a a lei superveniente produza efeitos
retroativos, de modo a desconstituir situações jurídicas já consolidadas
consoante a legislação então em vigor.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Nona Câmara de
Direito Público e esta E. Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de diferenças
salariais em fase de execução Expedição de ofício
para requisição de pequeno valor Decisum que
deixou de aplicar a Lei Estadual no 17.205/2019,
que estabeleceu novo limite para o atendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168872-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29657-JV
7
obrigações de pequeno valor Admissibilidade
Respeito à situação jurídica já consolidada
Pontual necessidade de adequação do julgado
para observância da norma vigente no momento
do trânsito em julgado do título executivo -
Precedentes do C. STF e desta C. Corte de Justiça
Ausência de afronta à cláusula da reserva de
plenário - Reconhecimento da repercussão geral
que não acarreta a automática suspensão de todos
os processos que versem sobre o mesmo tema -
Manutenção do afastamento da aplicabilidade da
Lei Estadual no 17.205/2019 ao caso. Recurso
improvido, com observação (Agravo de Instrumento
no 3000800-79.2020.8.26.0000, Rel. Des. CARLOS
EDUARDO PACHI, j. 31 de março de 2020).
Agravo de instrumento. Requisição de pequeno
valor. Cumprimento ajuizado em momento anterior
ao advento da Lei 17.205/2019. Efeitos que não
retroagem. Precedentes do C. STF. Incidente que
deve prosseguir. Recurso provido (Agravo de
Instrumento no 2017548-09.2020.8.26.0000, Rel. Des.
FERNÃO BORBA FRANCO, j. 3 de abril de 2020).
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR
(RPV).
Momento para verificação do limite legal. Conta de
liquidação.
Inaplicabilidade
do
novo
teto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168872-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29657-JV
8
estabelecido por lei posterior. Agravo não provido
(Agravo
de
Instrumento
no
3001295-26.2020.8.26.0000, Rel. Des. ANTONIO
CARLOS VILLEN, j. 02 de abril de 2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
sentença - OPV - Pretendida a aplicabilidade do
novo teto previsto na Lei Estadual no 17.205/2019 -
Decisão que indefere a pretensão, aplicando a
legislação vigente no momento da homologação
da
conta
de
liquidação
-
Irresignação
-
Descabimento - Título exequendo que transitou em
julgado em período anterior à novel legislação -
Decisão mantida - Recurso desprovido (Agravo de
Instrumento no 3000308-87.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Danilo Panizza, j. 27 de fevereiro de 2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
LEI ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que
determinou a baixa do incidente de requisição de
pequeno valor em razão da alteração do limite de
pagamentos
de
RPV
pela
Lei
Estadual
no
17.205/19.
Necessidade
de
reforma.
Valor
decorrente de decisão que transitou em julgado na
vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel
legislação aplicável apenas e tão somente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168872-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29657-JV
9
hipótese de título executivo judicial formado
durante a sua vigência. Precedentes do STF..
Decisão reformada. Recurso provido (Agravo de
Instrumento no 2016695-97.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Bandeira Lins, j. 28 de fevereiro de 2020).
Desta feita, imperativa a reforma da r. decisão
agravada.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, tão somente para afastar a incidência da Lei Estadual no
17.205/2019 sobre o Precatório no 0005284-34.2017.8.26.0053/07.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator